Tribunal: TJMT
Processo: 1027266-33.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027266-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (EMBARGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AYDIL DO COUTO registrado(a) civilmente como AYDIL DO COUTO - CPF: 045.361.001-30 (EMBARGANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO registrado(a) civilmente como BENEDITO DO COUTO SOBRINHO - CPF: 061.738.101-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO registrado(a) civilmente como SONIA MARIA DA SILVA COUTO - CPF: 763.508.007-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSMAR DO COUTO registrado(a) civilmente como OSMAR DO COUTO - CPF: 008.926.101-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE AHILTON DO COUTO registrado(a) civilmente como AHILTON DO COUTO - CPF: 229.378.201-82 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO DO COUTO - CPF: 061.810.741-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ITA DO COUTO registrado(a) civilmente como ITA DO COUTO - CPF: 074.329.921-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NEUSA DO COUTO registrado(a) civilmente como NEUSA DO COUTO - CPF: 551.485.571-68 (EMBARGANTE), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIO DO COUTO registrado(a) civilmente como MARIO DO COUTO - CPF: 075.013.821-15 (EMBARGANTE), SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 442.357.041-68 (EMBARGADO), MARCIA MARIA DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 033.086.641-94 (EMBARGADO), ANTONIA MARIA DA GUIA - CPF: 327.803.031-15 (ASSISTENTE), BENEDITO MARIO CORREA DA COSTA - CPF: 109.051.461-15 (ASSISTENTE), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 442.357.041-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA MARIA DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 033.086.641-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE POSSE EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em embargos de terceiro, reformando sentença para reconhecer a posse do apelante sobre imóvel urbano e determinar sua reintegração.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissões e contradições quanto à análise da titularidade possessória, validade do título de aquisição, distinção de imóveis, animus domini, boa-fé, incidência da Súmula 84 do STJ e valoração da prova.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há contradição ou omissão no acórdão que analisou detidamente as provas dos autos, concluindo pela existência de posse legítima do embargado/apelante sobre o imóvel, com base em documentação que forma uma cadeia cronológica coerente e em depoimentos testemunhais.

5. A pretensão de rediscutir a matéria já apreciada e decidida pelo acórdão embargado não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESPÓLIO DE AYDIL DO COUTO e outros em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1027266-33.2023.8.11.0041, oriundos da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, deu provimento à Apelação interposta por Sebastião Ediberto de Almeida, reformando a sentença para reconhecer a posse em favor do apelante e determinar a reintegração definitiva no imóvel localizado na Rua Comendador Henrique, nº 303, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, afastando as razões adotadas no julgamento de improcedência proferido pelo juízo de primeiro grau (cf. id. n° 328370353).

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes ao deixar de enfrentar matérias essenciais suscitadas nas manifestações finais e nas contrarrazões de apelação, em especial a distinção entre os dois endereços mencionados no processo — Rua General Melo nº 96 e Rua Comendador Henrique nº 303 —, pois, embora o acórdão reconheça expressamente serem imóveis distintos, utilizou documentos fiscais e de consumo referentes ao primeiro endereço para caracterizar posse no segundo, desconsiderando a prova testemunhal que afirma tratar-se de imóvel único apenas fracionado administrativamente pelo Município.

Sustentam, ainda, que não houve apreciação de fatos confirmados por depoimentos de vizinhos, inclusive o de que a última moradora, Sra. Neusa, residiu no local até seu falecimento em 24 de novembro de 2015, o que inviabilizaria o reconhecimento da alegada posse do apelante em período anterior.

Aduzem que o acórdão também se ateve ao contrato de compra e venda firmado pelo apelante com apenas um herdeiro, utilizando-o como marco inicial de posse, sem analisar a alegação central de nulidade absoluta desse instrumento, uma vez que o bem integrava patrimônio hereditário composto por nove coproprietários, tornando inválida qualquer alienação isolada sem autorização dos demais ou determinação judicial, circunstância reforçada pelo fato de que o reconhecimento de firma ocorreu apenas cinco anos após a suposta negociação. Asseveram que tampouco houve exame do argumento de que a ocupação sempre foi precária, consentida e sem
animus domini
, comprovada por boletins de ocorrência, fotografias e prova emprestada da reintegração de posse nº 1003581-94.2023.8.11.0041, cujo conteúdo apontaria para ausência de posse mansa, pacífica e contínua.

Afirmam, ainda, que o acórdão deixou de analisar as normas legais relativas às modalidades de usucapião previstas nos artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil, no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1.240 do Código Civil, apesar de o reconhecimento da posse ter se apoiado em documentos unilaterais posteriores ao início do conflito e sem o cumprimento dos prazos legais mínimos, ressaltando que os tributos sempre foram pagos pelos herdeiros e pelo espólio, reforçando a inexistência de posse qualificada apta à aquisição originária. Alegam omissão quanto ao princípio da saisine e ao artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil, que torna indivisível o patrimônio hereditário até a partilha, bem como quanto à ausência de análise da suposta boa-fé do adquirente, indispensável à incidência da Súmula 84 do STJ.

Ressaltam que houve também omissão e contradição na valoração da prova documental e testemunhal, pois o acórdão teria apreciado apenas elementos unilaterais apresentados pelo apelante, deixando de enfrentar comprovantes de IPTU, boletins de ocorrência narrando invasões e turbações, prova emprestada do processo de reintegração de posse e fotografias que, segundo os embargantes, demonstrariam que o imóvel utilizado pelo apelante para comprovar posse não corresponde ao imóvel efetivamente litigioso. Sustentam que a decisão não indicou quais erros de fato ou de direito justificaram a reforma da sentença, limitando-se a revalorar a prova sem demonstrar falha na análise do juízo de origem, o que violaria o dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Requerem, por fim, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com eventual efeito infringente para restabelecer a sentença de improcedência dos embargos de terceiro (cf. id. n° 328370353).

Certificado o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões no id. n° 331274871.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, os embargantes apontam diversas supostas omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, que passo a analisar individualmente.

Quanto à alegada contradição referente à distinção dos imóveis, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão foi claro ao reconhecer a existência de duas unidades habitacionais autônomas, sendo uma com frente para a Rua General Melo, nº 96, e outra voltada para a Rua Comendador Henrique, nº 303. A decisão destacou expressamente que "
todos os documentos acostados pelos agravados fazem somente menção ao imóvel sito à Rua General Melo, n. 96, que não está sendo reivindicado pelo agravante
" (cf. id. nº 204191651 - Pág. 5), enquanto os documentos apresentados pelo embargado/apelante referiam-se especificamente ao imóvel da Rua Comendador Henrique, nº 303. Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto.

No que concerne à suposta omissão quanto à nulidade e ineficácia do contrato de compra e venda, o acórdão abordou expressamente a questão ao afirmar que "
quanto aos vícios apontados no contrato de compra e venda, como a ausência de procuração e o fato de o vendedor ser apenas um dos nove herdeiros proprietários do imóvel, tais questões dizem respeito à validade do negócio jurídico e à transferência da propriedade, mas não afastam a comprovação da posse
" (cf. id. nº 326020889).

Há fundamentação clara que, em se tratando de embargos de terceiro fundados em alegação de posse, o que se discute é o exercício fático dos poderes inerentes à propriedade, independentemente da validade do título que lhe deu origem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 84. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto à alegada omissão referente à ausência de
animus domini
e inexistência de posse legítima, o acórdão analisou detidamente as provas dos autos, concluindo pela existência de posse legítima do embargado/apelante sobre o imóvel.

A decisão destacou que "
o conjunto probatório dos autos demonstra de forma consistente o exercício da posse sobre o imóvel em questão
", mencionando expressamente o contrato de compra e venda celebrado em 26/03/2010 como marco inicial da posse, além de documentação que "
forma uma cadeia cronológica coerente que comprova o exercício contínuo da posse
", incluindo holerites, faturas de água e energia elétrica, comprovantes de pagamento de IPTU e depoimentos testemunhais (cf. id. nº 326020889). Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange à suposta omissão e contradição na valoração da prova testemunhal e documental, o acórdão analisou adequadamente o conjunto probatório, destacando que "
a prova testemunhal, conforme registrado nas mídias da audiência (cf. id. nº 311036944), corrobora o exercício da posse dos apelantes
", mencionando expressamente os depoimentos das testemunhas Manoel Vieira Barbosa e Leandro Nascimento Silva, que confirmaram a locação do imóvel em diferentes períodos (cf. id. nº 326020889). Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto à alegada omissão referente ao princípio da saisine e à natureza do domínio do espólio, o acórdão abordou a questão ao afirmar que "
quanto aos vícios apontados no contrato de compra e venda, como a ausência de procuração e o fato de o vendedor ser apenas um dos nove herdeiros proprietários do imóvel, tais questões dizem respeito à validade do negócio jurídico e à transferência da propriedade, mas não afastam a comprovação da posse
" (cf. id. nº 326020889). Não há, pois, vício nesse ponto.

No que concerne à suposta omissão quanto à análise da boa-fé do adquirente, ao reconhecer a posse legítima do embargado/apelante com base no conjunto probatório, o acórdão implicitamente reconheceu sua boa-fé, especialmente ao aplicar o entendimento da Súmula 84 do STJ.

Quanto às demais alegações de omissão e contradição, verifica-se que o acórdão analisou detidamente as provas dos autos, concluindo pela existência de posse legítima do embargado/apelante sobre o imóvel, com base em documentação que forma uma cadeia cronológica coerente e em depoimentos testemunhais.

O que se observa, na verdade, é a irresignação dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria e a reforma do acórdão, o que não é possível nesta via recursal.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025